Tribunal: TJDFT
Processo: 0714679-73.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. NULIDADE AFASTADA. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ART. 65, III, ALÍNEA “B”, DO CP. REPARAÇÃO ESPONTÂNEA NÃO COMPROVADA. FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 231, DO STJ. AFASTAMENTO OU DIMINUIÇÃO DO VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO. EFEITO AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO DE ISENÇÃO POR INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO ACOLHIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há falar em ausência de representação da vítima quando evidenciada, com o comparecimento à delegacia de polícia, a vontade da ofendida de ver a parte ré processada, não necessitando de formalidade adicional. Precedentes. Preliminar rejeitada.
2. Não verificada a decadência do direito de representação da vítima do crime de estelionato quando há o transcurso de prazo inferior a 6 meses entre a data em que a vítima tomou conhecimento do crime e sua autoria e a da ocorrência policial.
3. Resta impossibilitado o reconhecimento da atenuante prevista do art. 65, III, alínea “b”, do Código Penal, quando não há provas de ter o sentenciado, antes do julgamento, reparado o dano.
4. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, por força do disposto no enunciado no 231, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
5. Havendo dúvida nos autos acerca do valor total do prejuízo suportado pela vítima, mostra-se cabível a redução, sem prejuízo da possibilidade de que a vítima pleiteie o que entender de direito na esfera cível.
6. A condenação de indenização mínima prevista no art. 387, IV, do CPP, é efeito automático da condenação e a alegação de hipossuficiência econômica não possui o condão de afastá-la.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.